Tribunal: TJES
Processo: 5006558-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006558-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE MARCIO DA SILVA TORETTA

APELADO: NIKOLI MOREIRA TORETTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSANDO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dione Márcio da Silva Toretta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos ajuizada por Nikoli Moreira Toretta, sua filha, que julgou procedente o pedido para fixar pensão alimentícia no valor correspondente a 30% do salário mínimo nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de manutenção da obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, cursando o ensino superior e com renda própria; (ii) estabelecer se é possível limitar temporalmente o dever alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos, subsistindo a obrigação diante da necessidade do alimentando e da relação de parentesco, especialmente quando este estiver matriculado em curso superior.
4. A existência de vínculo empregatício e de financiamento estudantil não afasta, por si só, o dever alimentar, quando demonstrado que a renda auferida é insuficiente para cobrir despesas básicas e acadêmicas.
5. A concessão de bolsa de estudos ou financiamento educacional evidencia a hipossuficiência do estudante, reforçando a necessidade de auxílio familiar até sua inserção plena no mercado de trabalho.
6. O dever alimentar pode ser limitado, quando se trata de alimentando maior de idade, fixando-se o término da obrigação até a conclusão do curso superior ou até que este complete 24 anos, o que ocorrer primeiro, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade civil e o exercício de atividade remunerada não afastam, por si sós, a obrigação alimentar quando comprovada a necessidade da filha maior, matriculada em curso superior.
2. O dever de prestar alimentos pode ser mantido até a conclusão do curso de graduação ou até que a alimentanda complete 24 anos, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.637/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2016; TJES, ApCiv 5000235-82.2022.8.08.0042, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10.07.2023.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006558-08.2023.8.08.0030

RECORRENTE
: DIONE MÁRCIO DA SILVA TORETTA

RECORRIDO
: NIKOLI MOREIRA TORETTA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
DIONE MÁRCIO DA SILVA TORETTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de alimentos
, ajuizada por
NIKOLI MOREIRA TORETTA
em face do recorrente, que julgou procedente o pedido inicial, fixando alimentos no valor equivalente a 30% do salário mínimo nacional.

Antes de adentrar no objeto do recurso, passo ao exame da assistência judiciária gratuita pugnada pelo apelante em seu apelo.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelante renova o pedido de assistência judiciária gratuita em seu recurso.

Com razão.

Compulsando os autos, observo que o requerido pugnou pelo benefício em sua defesa, não havendo definição da questão pelo MM. Juízo
a quo.

Em tais circunstâncias, o Col. STJ tem compreendido que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse. Senão, vejamos:

[...] 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Inobstante, não observo elementos concretos nos autos que minorem a presunção de veracidade alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual, defiro o pedido.

Via reflexa, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada, pois a obrigação alimentar foi fixada com base em necessidade presumida da autora, decorrente da alegada condição de estudante universitária. Sustenta que, conforme documentos constantes nos autos, a apelada obteve bolsa de estudos ou aderiu ao financiamento estudantil (FIES), inexistindo, portanto, despesas diretas com mensalidades. Acrescenta que a apelada encontra-se empregada, com salário compatível para arcar com suas despesas básicas, não restando comprovada sua alegada necessidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação originária, afastando a obrigação de pagamento de alimentos, e, por consequência, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Muito bem.

O apelante devolve a controvérsia a respeito do seu dever de prestar alimentos a sua filha maior de idade.

Consoante entendimento do Col. STJ,
"a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior"
. (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2016).

Nos autos, a apelada ajuizou ação visando compelir seu genitor ao pagamento de alimentos sob o fundamento de que está cursando o ensino superior e possui despesas com moradia, o que faz prova em id. num. 11893583, 11894334, 11894338.

Muito embora se observe que a apelada exerça trabalho remunerado, nota-se que o salário percebido é módico, cerca de R$1.640,10 (id. num. 11894336), e é comprometido pelas despesas ordinárias e com os próprios estudos. Mesmo que haja prova nos autos no sentido de que a autora seja beneficiária de programas de financiamento estudantil, tal fato não afasta a necessidade de auxílio familiar na manutenção da subsistência do filho no período de preparação para o mercado de trabalho.

Importante ressaltar que este Eg. Tribunal já manifestou entendimento no sentido de que
“
[t]er sido agraciada com bolsa pelo PROUNI – Programa Universidade para Todos não afasta o direito da apelante de continuar recebendo auxílio financeiro de seu genitor, na medida em que a própria concessão de bolsa de estudos pelo Governo Federal descortina se tratar de pessoa com baixa renda familiar bruta mensal e, se a finalidade precípua de se determinar a prestação alimentar até a conclusão do ensino superior é, justamente, evitar o desamparo do estudante durante a formação acadêmica, proporcionando-lhe uma melhor colocação no mercado de trabalho, o preenchimento pela apelante dos requisitos para que fosse beneficiada pelo PROUNI corrobora o seu direito à manutenção da verba alimentar, mesmo após atingir a maioridade civil
”
(TJES, ApCiv 5000235-82.2022.8.08.0042, Rel Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, jul. 10/07/2023).

Desse modo, correta a r. Sentença ao fixar a obrigação alimentar em detrimento do apelante.

Por outro lado, tendo em vista a excepcionalidade da medida, por se tratar de descendente maior, deve-se fixar um limite para a obrigação. Assim, o dever alimentar persistirá até a efetiva conclusão da graduação em Biomedicina (id. num. 11894366) ou até a autora completar vinte e quatro anos, o que ocorrer primeiro.

Nesse mesmo sentido tem compreendido a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. CURSANDO ENSINO SUPERIOR. ATIVIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATÉ CONCLUSÃO DO CURSO OU COMPLETAR 24 ANOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Ação de exoneração de pensão alimentícia ajuizada por Francisco José Siqueira em face de João Guilherme Goronci Siqueira, filho maior de idade e matriculado em curso superior. O apelante alegou não poder mais arcar com os alimentos, visto que seu filho trabalha e é maior de idade, pedindo a exoneração ou redução do valor para 10% de sua remuneração, com limitação da obrigação até a conclusão do curso ou o alimentado atingir 24 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante pode ser exonerado da obrigação alimentar devido à maioridade e ao trabalho do alimentado; (ii) verificar se a pensão pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até o apelado completar 24 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR A maioridade civil do alimentado não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessário avaliar as circunstâncias do caso, incluindo a matrícula em curso superior e a necessidade de auxílio financeiro. O fato de o alimentado estar empregado não afasta a manutenção da pensão, uma vez que seus rendimentos são insuficientes para cobrir todas as despesas pessoais e educacionais. A sentença de primeiro grau decidiu além do pedido inicial ao impor o cumprimento integral de acordo anterior sobre as mensalidades da faculdade e plano de saúde, configurando julgamento "extra petita", devendo tal excesso ser anulado. O entendimento consolidado é que a obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior ou até o alimentado completar 24 anos, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A maioridade civil e a inserção no mercado de trabalho, por si só, não exoneram o genitor do dever de prestar alimentos, especialmente quando o alimentado está matriculado em curso superior e seus rendimentos são insuficientes para cobrir as despesas de sua subsistência. A obrigação alimentar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentado complete 24 anos, o que ocorrer primeiro. (Apelação Cível nº 5030095-85.2022.8.08.0024, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/10/2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a assistência judiciária gratuita ao apelante e limitar a obrigação de prestar ao fim do curso superior em biomedicina pela autora ou quando esta completar vinte e quatro anos, o que ocorrer primeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)